Tribunal: TJSP
Processo: 1501450-06.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Apelação. Receptação e desobediência. Materialidade e autoria comprovadas. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de desobediência. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto em desfavor do réu, cuja negativa se mostrou isolada nos autos. Relatos dos policiais militares dignos de credibilidade. Circunstâncias da abordagem que infirmam a alegação defensiva de que o

Ementa:
Apelação. Receptação e desobediência. Materialidade e autoria comprovadas. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de desobediência. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto em desfavor do réu, cuja negativa se mostrou isolada nos autos. Relatos dos policiais militares dignos de credibilidade. Circunstâncias da abordagem que infirmam a alegação defensiva de que o acusado não viu os sinais sonoros e luminosos emitidos pelos agentes públicos. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial intermediário mantido para o delito de desobediência. Regime abrandado para o semiaberto para o crime de receptação. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.